Tribunal: TJPA
Processo: 0014390-90.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014390-90.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIA SILVA, RAIMUNDO CONCEICAO DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E COBRANÇA DE RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PARCELA DE CARÁTER EVENTUAL
.

1- A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e diz respeito à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho; sendo, portanto, uma vantagem pro labore faciendo;

2- As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração para qualquer efeito, nos termos do art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

3- O recebimento da gratificação por vários anos ininterruptos não afasta seu caráter de eventualidade, sendo vantagem que não integra a remuneração a ela não devendo ser incorporada, salvo previsão legal nesse sentido;

4- Não há violação ao princípio da irredutibilidade de salário pela não inclusão da gratificação de tempo integral ao vencimento do servidor, pelo que não se estabelece direito adquirido à percepção da parcela. Precedentes.

5- Recurso de apelação conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Jose Maria Silva e Raimundo Conceição dos Santos e pelo Ministério Público em face de Sentença prolatada pela Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da

AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, julgou improcedente o pedido, conforme sentença prolatada.

Os autores são servidores públicos estaduais e pretendem com a presente Ação o provimento do pedido de incorporação da gratificação de tempo integral no percentual de 70% aos seus proventos básicos, que fora excluída de seus vencimentos a partir do Decreto 954/2014.

O Juiz sentenciante entendeu que não há previsão legal para que seja concedido tal incorporação e, assim, julgou pelo improvimento do pedido, com extinção de mérito (ID 1466024 - Pág. 10).

Inconformados, os autores interpuseram o presente Apelo sob alegação de que a gratificação em questão foi instituída e incorporada ao provento dos autores desde 1998, tendo sido excluída em 2014. Aduzem ainda que os recorrentes preenche os requisitos legais para concessão da referida gratificação, a qual era paga, como compensação, ante a inexistência do plano de classificação, cargos e salários. Assim, entende que não há de se alegar que a referida verba seria apenas uma parcela transitória e que, por conseguinte, não poderia ser incorporada aos proventos dos recorrentes (ID 1466025 - Pág. 8).

Contrarrazões apresentados requerendo a manutenção integral da Sentença, ora recorrida (ID 1466026 - Pág. 1-7).

A Promotoria de Justiça de Ações Constitucionais também interpôs recurso de apelação sob a alegação de que a vantagem permaneceu por 16 anos somando com o vencimento dos servidores. Assim, entende o
parquet
que o Tempo Integral verdadeiramente foi desfigurado como adicional
pro labore faciendo
e passou a fazer parte da natureza do cargo, de modo que não poderia ser suprimido. Afere ainda que não houve mudança nas funções dos autores, de modo que não poderia ser suprimida ou diminuída a benesse sem a ocorrência de mácula à irredutibilidade do vencimento prevista no artigo 37, XV (ID 1466027 - Pág. 1-10 e ID 1466028 - Pág. 1-2).

O Estado ofereceu contrarrazões, pugnando pela improcedência do pedido recursal e manutenção integral da Sentença (ID 1466030 - Pág. 1-10).

Os recursos de apelação foram recebidos no duplo efeito, na forma do art. 1.012, caput do CPC (ID 1749687 - Pág. 1).

Instado, a se manifestar o Ministério Público se pronunciou pelo desprovimento de ambos os recursos (ID 1958618 - Pág. 9).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

Dos autos se extrai que a apelante alega que já vinha recebendo a gratificação de tempo integral há mais de 16 anos, o que no seu entender excluiria a condição de provisoriedade da gratificação, caracterizando, assim, a natureza salarial da verba, tendo em vista que a carga horária não teria sido alterada nesse período, sendo cessado o pagamento a contar de fevereiro de 2014, por meio da Decreto n° 954 de 24/01/2014.

Sustentam que a redução afronta aos princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos. Requer que a referida gratificação seja incorporada aos seus proventos, com o respectivo pagamento dos valores retroativos

As gratificações – de serviço ou pessoais – são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas são sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade da sua percepção.

Especificamente, a natureza do adicional de tempo integral é sedimentada na necessidade do desempenho mais eficiente de determinado cargo público, exigindo regime especial de trabalho em razão do serviço a ser prestado. A ampliação da jornada assenta, precipuamente, na realização de certas atividades que exigem maior assistência do funcionário, que há de ficar integralmente à disposição da Administração, e somente dela”, exclusividade distintiva em relação ao adicional de dedicação plena, e, ademais, “não deve ser estendido, indistintamente, a cargos e funções de atividades burocráticas, porque isto importa desvirtuar o regime e anular sua finalidade, convertendo-o num simples meio de majoração de vencimento, quando seu objetivo institucional é o de aprimorar o trabalho técnico e incrementar a investigação técnica.

O ordenamento jurídico estadual dispõe sobre a remuneração pelo regime especial de trabalho, estabelecendo a gratificação de tempo integral, conforme Lei nº 5.810/1994 (RJU), senão vejamos:

Art. 137. A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ 1° As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão à escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a) pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo;

A regulamentação da gratificação de tempo integral disposta pelo RJU é feita pelo Decreto Estadual nº 577/2002:

Art. 1° A Gratificação de Tempo Integral de que trata o art. 137 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, é concedida a servidores cuja natureza do cargo exija a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

§ 1º A Gratificação de que trata o caput deste artigo é fixada no percentual de até 70% (setenta por cento), incidente sobre o vencimento do cargo efetivo exercido pelo servidor.

§ 2º A percepção da vantagem será concedida a critério do titular do órgão/entidade, por ato expresso e nominativo, onde, obrigatoriamente, deverá constar o percentual a ser arbitrado ao servidor.

§ 3º A Gratificação de Tempo Integral é incompatível com a Gratificação pela Prestação do Serviço Extraordinário.

§ 4º O pagamento da vantagem cessará quando, a critério da autoridade competente, não mais se fizer necessária à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

Nesse contexto, é certo que a gratificação de tempo integral, cuja concessão é de mera liberalidade da Administração, diz respeito à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho; sendo, portanto, uma vantagem
pro labore faciendo
; motivo pelo qual sua incorporação aos vencimentos ou proventos de servidores não se mostra possível, salvo previsão legal nesse sentido.

As gratificações de caráter transitório não devem integrar a remuneração do servidor, conforme estabelece o parágrafo único do art 118, do RJU. Sob essa mesma perspectiva, a vedação se estende aos inativos.

Destaco, ainda, que, com o advento da Lei Complementar 039/2002, foi sedimentado o não cabimento de incorporação a proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário. Assim dispõe o art. 94, da referida Lei:

Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funcões até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente Lei.

Ressalto que a expressa proibição, no art. 94, da Lei Complementar Estadual 039/2002, que espelha os ditames constitucionais, em especial as Emendas 41/2003 e 47/2005, se forma que se mostra incabível a incorporação da gratificação de tempo integral pretendida pelos apelantes.

Vejamos as Emendas Constitucionais referidas:

EC Nº 47/2005:

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: (...)

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

EC Nº 41/2003:

Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições.

Desse modo, considerando a inexistência de lei estabelecendo a incorporação da gratificação de tempo integral aos vencimentos de servidor, pois não se encontra abarcada no conceito de vencimento, nem de gratificação permanente, porquanto se trata de verba de caráter eventual, na forma do art. 118 do Regime Jurídico Único do servidor público estadual, não há o que falar em irredutibilidade de salário ou proventos.

Consigno que o recebimento ininterrupto da gratificação por vários anos não afasta o caráter provisório da verba recebida em virtude da necessidade do trabalho e que não integra a remuneração do servidor.

O pagamento da gratificação de tempo integral deve-se dar pela necessidade da Administração de extensão de sua jornada de trabalho, por conta da exigência da atividade exercida. Cessada essa condição, não há que se falar na continuidade do pagamento por direito adquirido.

Nesse sentido é o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos.

2. Nesse sentido, militam os precedentes desta Corte, a exemplo do aresto proferido no Recurso em Mandado de Segurança n.º 19.459/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER (DJ 11/6/2007), assim redigido: "É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também deste Superior Tribunal de Justiça em que pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal'. Recurso ordinário desprovido".

3. Registre-se, por necessário, que: "A Constituição Federal distingue vencimentos de remuneração, sendo que, somente o vencimento e as vantagens de caráter permanente compõem os vencimentos e são resguardados pela garantia de irredutibilidade. As demais vantagens pecuniárias que remuneram o servidor público, concedidas a título temporário, não se incorporam aos vencimentos, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas a qualquer tempo, pela própria natureza transitória que incorporam, em nada violando o princípio constitucional que garante tão-somente a irredutibilidade de vencimentos". (RMS 4.227/MA, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 09/02/2004) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no RMS 20.029/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010)

Assim também o entendimento deste Tribunal de Justiça.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I- A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços; II- No caso em tela, a Gratificação por Tempo Integral foi excluída mediante portaria n° 44/2009, que o fez respaldada no Decreto Governamental n° 1.618 de 23 de abril de 2009, o qual instituiu medidas a serem adotadas pela Administração Pública Direta e Indireta do Estado, no contexto de crise econômica mundial, determinando que, para atingir as Metas de Contingenciamento, os órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo teriam que ter seu horário de funcionamento restringidos até às 14 horas. III- A referida vantagem possui natureza pro labore faciendo, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito IV- O recebimento da gratificação por mais de 14 (quatorze) anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor. V- Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença guerreada, nos termos da fundamentação. (2018.03379499-02, 194.542, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-23)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Ação ordinária para incorporação da gratificação de tempo integral. Sentença de procedência em razão do recebimento da vantagem por 13 (treze) anos ininterruptos e com base no princípio da irredutibilidade dos vencimentos. 2. A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e, portanto, não é perceptível na inatividade. 3. As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração para qualquer efeito. Assim dispõe o art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994. 4. O fato do apelado perceber a gratificação por 13 (treze) anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade, vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor e, portanto, não deve ser incorporada à aposentadoria. 5. Apelação e Reexame Necessário conhecidos e providos para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente a ação e afastando a incorporação de gratificação de tempo integral, nos termos da fundamentação. 6. Condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais revertidas em favor do apelante. Isento o apelado do pagamento em razão de ser beneficiário da justiça gratuita. À unanimidade. (2018.03175195-68, 194.352, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-17)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL. DA PRELIMINAR DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUBSTITUTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO ACOLHIDA. DO MÉRITO. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NÃO HÁ DIREITO À INCORPORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO DE COMPOSIÇÃO DOS VENCIMENTOS. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O feito não busca o pagamento das parcelas pretéritas da gratificação, mais sim o restabelecimento do seu pagamento, que segundo a autora, foi arbitrariamente retirada de sua remuneração. Portanto, não objetiva substituir a ação de cobrança devida, logo não acolhida a preliminar. 2. A gratificação por tempo integral deve ser paga ao servidor que cumpre os requisitos da lei, contudo sem ignorar o caráter transitório, temporário e eventual, nos termos em que dispõe a Lei nº. 5.810/94. 3. A gratificação de tempo integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Os servidores que a percebem ficam impossibilitados de exercer outro cargo ou emprego público. 4. Ademais, entende-se que os servidores não têm direito adquirido a regime jurídico de composição dos vencimentos, o que permite à Administração promover a alteração do quantum remuneratório, ainda mais quando a matéria trata de verba de caráter transitório, como é o caso da gratificação por tempo integral. 5. Inexistindo direito à incorporação da gratificação, denego a segurança requerida. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, denegar a segurança no Mandado de Segurança nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias de julho de 2018. Belém, 17 de julho de 2018. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA (2018.02882936-62, 193.528, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-17, Publicado em 2018-07-19)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e, portanto, não é perceptível na inatividade. 2 - As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõe a remuneração para qualquer efeito. Assim dispõe o art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994. 3 - O percebimento da gratificação por anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor. 4 - Recursos conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Decisão unânime. (2017.03617236-81, 179.758, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-24, Publicado em 2017-08-25)

Repiso que a vantagem pecuniária cuja incorporação está sendo requerida foi instituída
propter laborem
, cujo alvo é o trabalho que está sendo feito, e se condiciona à efetiva prestação do serviço nas condições estabelecidas pela Administração Pública.

Pelo exposto, não merece modificação a sentença, tendo em vista que a gratificação de tempo integral não deve ser utilizada como compensação salarial, mas se traduz em remuneração por extensão do horário de trabalho, conforme a necessidade de serviço da Administração; possuindo, portanto, caráter transitório, temporário e eventual, não sendo incorporável aos vencimentos dos servidores.

Assim, em relação ao recurso interposto, conheço a Apelação, porém nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/06/2022